Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-98.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001676-98.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. - CNPJ: 02.963.138/0001-11 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA.

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OFENSA AO PRONCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – REJEITADAS -
MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON
–
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO –
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA POR VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DO CONSUMIDOR –
PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.

Ante a observância dos p
arâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que falar em nulidade da multa aplicada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALTA FLORESTA MOTOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos dos Embargos à Execução nº 1001676-98.2019.8.11.0007, julgou improcedente os
fundamentos da exordial, para declarar a legalidade da CDA n.119/2017 originada da multa aplicada no bojo do processo administrativo 693-09.2015.811.007, a qual encontra-se em execução sob o n. 1003413-10.2017.8.11.0007, associada a este feito.

Condenou ainda, a parte embargante no importe de 10% (dez por cento) do valor da multa ora impugnada, nos termos do inciso II, do §3º, do art. 85, do CPC.

Requer em preliminar a nulidade da sentença, alegando falta de fundamentação legal, violação do princípio da congruência, sob o argumento de que o Juízo deixou de enfrentar todos os argumentos trazidos na inicial e cerceamento de defesa em razão de ausência de intimação para manifestar sobre impugnação apresentada e indeferimento de produção de provas.

No mérito, aduz quanto a nulidade da inscrição da dívida ativa em razão dos títulos não serem nem líquidos, certo ou exigíveis, argumentando que a primeira multa decorreu em razão de cobrança de taxa cadastral, sendo legítima a sua cobrança.

Acrescenta que quanto a suposta ocorrência de vício na prestação dos serviços em decorrência das demais ocorrências, ou seja, defeito de fábrica nos veículos adquiridos pelos Srs. Fábio Pianovski de Araújo e Juraci Pereira Viana, em nenhum dos casos foi comprovado o vício no produto capaz de corroborar a manutenção da multa, ou seja, em nenhum dos casos foi comprovado à existência de ato ilícito praticado pela apelante, sendo inclusive julgada improcedente o pedido de dano moral em 1º grau, em razão de vício do produto formulado pelo Sr. Juraci Pereira Viana

Sustenta também que não há fundamento legal que originou o débito inscrito na dívida ativa.

Por fim, requer alternativamente, quanto a necessidade de minorar a multa aplicada em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Id. 100142954)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
100142959
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

1 – Princípio da Congruência

Não há que se falar em ofensa a tal princípio sendo que a sentença se limitou ao que foi pedido pela parte autora, como ato de entrega da tutela jurisdicional, ficou devidamente adstrita aos limites estabelecidos pela demanda.

Rejeito esta preliminar.

2 – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante arguiu cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e ausência de intimação para manifestar acerca da impugnação.

Afirma o recorrente que não foi intimado para se manifestar sobre a impugnação do recorrido aos embargos, o que trouxe prejuízo para sua defesa, de modo que requer a anulação de todos os atos posteriores a juntada da peça.

Vislumbro que a impugnação apresentada pelo recorrido não trouxe matéria preliminar, fatos novos ou documentos que tivessem o condão de modificar o resultado da demanda; de modo que, restou desnecessária a intimação do ora apelante para oferecimento de réplica.

Sabe-se que a réplica é a oportunidade a ser dada ao autor quando o réu, no âmbito de sua contestação, apresenta defesa de mérito indireta, ou defesa processual, alegando fato novo impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo a ampliar o âmbito de cognição do magistrado.

Ademais, verifico que o recorrente em suas razões não demonstrou o suposto prejuízo sofrido; inexistindo, portanto, qualquer cerceamento ao seu direito de defesa; razão pela qual não há necessidade da repetição do ato.

E, quanto ao indeferimento de produção de provas, é nítido que ao julgar antecipadamente a lide o juízo a quo entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento.

Isto porque se embasou nas provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência, senão vejamos – verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ.

(...)

(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(....)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

(...)(AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o Magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da Republica (art. 5º, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Enfim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa da recorrente.

Rejeito, pois, a preliminar.

3 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A irresignação também não prospera.

Não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação quando o juiz, embora sem refutar uma a uma as teses defendidas pelas partes, expõe com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio.

Ao acolher a pretensão autoral o Juízo a quo consignou:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que a matéria é de direito, dispensando a dilação probatória, razão pela qual passo a julgar antecipadamente a lide, no limite da controvérsia, conforme determina o artigo 355, I do Código de Processo Civil.

Sem delongas, não há que se falar que a execução fiscal associada a este feito resta ausente de constituição e desenvolvimento válido, eis que nos autos n° 693-09.2015.811.007 – Código 122043, houve o trânsito em julgado do acórdão, confirmando a sentença proferida em primeiro grau, a qual reconheceu a legalidade procedimento realizado pelo PROCON, bem como da multa aplicada, cf. se vê junto ao Id n. 52895704.

Desse modo, considerando-se que não houve qualquer reparo à sentença proferida nos autos n. 693-09.2015.811.007, qual reconheceu a legalidade de procedimento e da multa aplicada pelo PROCON de Ata Floresta, a improcedência dos presentes embargos à execução é a medida que se impõe.

À propósito

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o exposto, com lastro no inciso I, do art. 487, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, para declarar a legalidade da CDA n.119/2017 originada da multa aplicada no bojo do processo 693-09.2015.811.007, a qual encontra-se em execução sob o n. 1003413-10.2017.8.11.0007, associada a este feito.

Condeno a parte embargante no importe de 10% (dez por cento) do valor da multa ora impugnada, nos termos do inciso II, do §3º, do art. 85, do CPC.

Intimem-se.(...)”

Bem se vê que, no caso, o julgador enfrentou as teses defensivas levantadas e, sendo a fundamentação supramencionada suficiente, ainda que de forma indireta, para repelir a pretensão da parte, está o ato sentencial suficientemente fundamentado, conforme disposto no art. 93, IX, da CRFB/88 e o art. 489, II, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Ultrapassadas as questões preliminares, no mérito, penso que não merece reparo a sentença recorrida, devendo ser desprovido o recurso de apelação.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ALTA FLORESTA MOTOS LTDA
ajuizou em os
Embargos à Execução Fiscal nº
1003413- 10.2017.8.11.0007 em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, que foi julgado improcedente
, declarando a legalidade da CDA nº 119/2017, tendo como valor total o importe de R$ 31.243,86 (trinta e um mil e duzentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos)
, motivando a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Sustenta a apelante
ofensa ao devido processo legal e violação ao princípio da motivação.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Da análise dos autos tem-se que a apelante fora multada nos Processos FA: 0113.000.393-4, 0112.003.093-0 e 0112.003.086-3.

Da análise dos autos, não resta dúvida d
a ocorrência de
infração das normas de defesa do consumidor. Tem-se ainda que o procedimento observou aos p
rincípios do contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido devidamente intimada de todos os atos e apresentado defesa, inclusive na esfera recursal.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Quanto a multa, sabe-se que para a fixação do valor devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

In casu
, o Procon ao fixar a multa no valor total (três processos administrativos) o importe de R$ 31.243,86 (trinta e um mil e duzentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos),

considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela autuada e a condição econômica, bem como as atenuantes e agravantes (reincidência), demonstrando que o valor não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo e, está em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar ainda que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui
c
aráter pedagógico
e socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Com efeito, é
evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022